Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-90.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017831-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (AGRAVADO), JOSE DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 794.856.009-25 (AGRAVADO), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (AGRAVADO), IDINETE GOMES DE CAMPOS - CPF: 781.196.771-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SOLANO QUINTINO DESBESSEL registrado(a) civilmente como SOLANO QUINTINO DESBESSEL - CPF: 034.180.579-34 (AGRAVADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (AGRAVADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LUCROS E DIVIDENDOS. INADMISSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE DE DIVIDENDOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de grãos pertencentes à empresa EHS Agro Ltda., formulado no curso de execução de título extrajudicial movida contra Enio Desbessel e outros. A agravante sustenta que não requereu a constrição de bens de terceiros alheios à lide, mas sim a penhora de lucros, dividendos e rendimentos provenientes de arrendamento e produção agrícola vinculados aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de lucros e dividendos devidos ao executado Enio Desbessel em razão de sua participação societária em empresa terceira; (ii) estabelecer se é possível a constrição de bens pertencentes à pessoa jurídica da qual o devedor é sócio, sem a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de lucros e dividendos decorrentes da participação societária do devedor é juridicamente possível, desde que demonstrada a existência desses valores, por se tratar de crédito disponível e constritível.

4. A constrição de bens pertencentes à pessoa jurídica da qual o devedor é sócio exige a prévia desconsideração da personalidade jurídica, com observância dos requisitos legais, especialmente a demonstração de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

5. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa EHS Agro Ltda., terceira estranha à lide, sendo inviável a constrição de seus bens.

6. Lucros e dividendos não possuem natureza alimentar e podem ser penhorados para satisfação do crédito exequendo, nos termos dos arts. 835, I, do CPC e 1.026 do Código Civil.

7. Diante da ausência de provas quanto à existência dos lucros e dividendos, impõe-se o deferimento parcial do recurso para que o juízo de origem oficie à empresa, visando à obtenção dessas informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte para que a empresa EHS Agro LTDA informe, em 15 dias, lucros ou dividendos devidos a Ênio Desbessel e, se houver, os deposite em juízo.

Tese de julgamento:

1. É juridicamente possível a penhora de lucros e dividendos devidos ao executado em razão de sua participação societária, por se tratar de crédito constritível e sem natureza alimentar.

2. A constrição de bens de empresa da qual o devedor é sócio exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica,

condicionada ao preenchimento dos requisitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 1037244-26.2024.8.11.0000, interposto por AMARILDO LOURENCETTE, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou seu Recurso de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução de n. 0000274-35.2006.8.11.0110, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Em decisão, ora agravada (ID 179464675 – origem), o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora dos grãos pertencentes à empresa EHS AGRO LTDA, por ausência de elementos que justifiquem a constrição de bens de terceiro.

Irresignada, a parte exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, e alega em suas razões (ID. 290562388), que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar de forma errônea os pleitos formulados, pois em momento algum requereu a constrição de bens pertencentes a terceiros alheios à demanda.

Sustenta que os pedidos formulados restringiam-se à penhora da plantação agrícola ou dos valores auferidos a título de arrendamento do imóvel do Executado José Ferreira, bem como dos valores recebidos pelo Executado Enio Desbessel decorrentes de sua participação societária na empresa EHS Agro LTDA.

Aduz que o pedido de penhora dos valores recebidos pelo Executado Enio Desbessel em razão de sua participação societária na empresa EHS Agro LTDA pode ser deferido, uma vez que o pleito se equipara à penhora de dinheiro prevista no art. 835, inciso I, do CPC, encontrando respaldo também no art. 1.026 do Código Civil. Aduz que o pedido de penhora da plantação agrícola ou dos rendimentos provenientes do arrendamento realizados pelo Executado José Ferreira encontra amparo nos artigos 862 e 867

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada e, aplicando-se a teoria da causa madura, sejam conhecidos e julgados diretamente os pedidos formulados. Subsidiariamente, caso entenda pela impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, requer a cassação da decisão agravada, determinando-se ao Juízo de origem a nova apreciação das petições mencionadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução em que a parte ora agravante postula a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de grãos pertencentes à empresa EHS Agro Ltda., terceira estranha à lide, da qual o executado Ênio Desbessel integra o quadro societário, sob o fundamento de que tal medida garantiria o crédito exequendo de responsabilidade do executado.

Segundo o recurso, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos grãos pertencentes à empresa EHS AGRO LTDA por ausência de elementos que justificassem a constrição de bens de terceiro, decisão esta que foi mantida após a oposição de embargos de declaração pela agravante, sob o fundamento de que não havia vício a ser sanado.

O cerne do presente recurso consiste na alegação de que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar erroneamente os pleitos formulados pela agravante, configurando decisão extra petita, uma vez que não foi requerida a constrição de bens pertencentes a terceiros, mas sim a penhora da plantação agrícola ou dos valores auferidos a título de arrendamento do imóvel do Executado José Ferreira, bem como dos valores recebidos pelo Executado Enio Desbessel decorrentes de sua participação societária na empresa EHS Agro LTDA.

Nesse contexto, requer o agravante o provimento do recurso, a fim de que, aplicando-se a teoria da causa madura, sejam conhecidos e julgados diretamente os pedidos formulados ou, subsidiariamente, seja determinada ao juízo de origem a reapreciação dos requerimentos de constrição.

Por decisão inicial (ID. 291117892) a Relatora conheceu do recurso, determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões e solicitou informações ao juízo de origem sobre a efetivação da penhora de dinheiro ou da continuidade dos atos expropriatórios.

Em cumprimento ao solicitado (ID. 297817517), informou o juízo agravado que, na ação de execução de título extrajudicial nº 0002397-54.2011.8.11.0005, ajuizada contra José Donizete Ferreira dos Santos e outros, foram deferidas penhoras de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 161694225) e de parte ideal (25%) do imóvel de matrícula nº 41.342 do CRI de Diamantino/MT, com lavratura e retificação do termo respectivo (IDs 126409902 e 152750021), superando-se o óbice registral (ID 144167891).

Consignou também que a penhora de lucros e dividendos da empresa EHS AGRO LTDA permanece condicionada ao SISBAJUD, enquanto o pedido de penhora de safra agrícola e maquinários de propriedade do Executado José Ferreira, foi indeferido e a decisão mantida em embargos de declaração, sendo esta a matéria principal em análise no Tribunal de Justiça.

Nesse panorama, a constrição judicial é o ato processual pelo qual o Poder Judiciário determina a limitação ou apreensão de bens do devedor, com o objetivo de assegurar a efetividade do processo, especialmente no cumprimento de obrigações pecuniárias. Trata-se de medida coercitiva destinada a garantir a futura satisfação do crédito exequendo, preservando a utilidade do provimento jurisdicional.

A constrição judicial de bens pertencentes a terceiros que não integram o polo passivo da execução é, em regra, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O sistema processual protege o patrimônio de quem não participa da relação jurídica processual, impedindo que seus bens sejam atingidos por atos executivos sem a devida participação no processo.

No entanto, há hipóteses excepcionais em que essa constrição é admitida, especialmente quando se comprova a ocorrência de fraudes, simulações ou confusão patrimonial, como nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Nesses casos, mediante decisão fundamentada e observância do contraditório, é possível estender os efeitos da execução a terceiros, permitindo a constrição de seus bens como forma de coibir abusos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A distinção entre a constrição de dividendos e a constrição de patrimônio ou valores efetivos reside, fundamentalmente, na natureza e disponibilidade dos bens atingidos. A constrição de dividendos recai sobre rendimentos futuros e eventuais, oriundos da participação societária do executado em empresas, os quais só se tornam exigíveis e disponíveis após sua deliberação e distribuição formal pelos sócios ou assembleia. Cuida-se, portanto, de uma expectativa de direito, que pode ou não se concretizar, razão pela qual sua constrição demanda cautela e fundamentação específica.

Já a constrição de patrimônio e valores efetivos recai sobre bens presentes, já incorporados ao patrimônio do devedor, como imóveis, veículos, dinheiro em conta corrente, aplicações financeiras, entre outros ativos imediatamente disponíveis e com liquidez. Essa modalidade de constrição é mais comum e direta, sendo preferida no processo de execução por sua efetividade e segurança jurídica na satisfação do crédito.

Havendo prova da existência de dividendos decorrentes da participação societária do executado Ênio Desbessel na empresa EHS Agro LTDA, é juridicamente possível a adoção de medidas constritivas sobre tais valores, uma vez que se trata de crédito a ser repassado ao devedor, o que legitima sua constrição no âmbito da execução. No entanto, a constrição de patrimônio pertencente à própria pessoa jurídica EHS Agro LTDA, enquanto terceiro estranho à lide, não se mostra admissível apenas pelo fato de o executado integrar seu quadro societário.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, aplicável somente quando demonstrado que o sócio se utilizou da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens particulares, em prejuízo de terceiros.

No caso em análise, não há qualquer indício de fraude, má-fé ou confusão patrimonial entre o executado e a empresa da qual faz parte o quadro societário. Dessa forma, não se justifica o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo inviável a constrição de bens da empresa, por se tratar de terceira estranha à lide.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 50 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 50 do Código Civil, que dispõe acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, consigna expressamente a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que seja deferido, o que, ao menos nesse instante, não restou comprovado carecendo de dilação probatória.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10097811220248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024).

A constrição patrimonial sobre maquinário e safra revela-se inviável diante da ausência dos pressupostos legais, uma vez que não há prova de que o executado detenha bens sob a tutela da empresa EHS Agro LTDA, tampouco indícios de confusão patrimonial que justifiquem a constrição diretamente sobre ativos dessa pessoa jurídica, alheia à relação processual. Assim, inexiste fundamento jurídico que ampare a adoção de medidas que recaiam sobre o patrimônio de terceiros estranhos à execução.

Lado outro, é cabível o provimento parcial do recurso, para que o Juízo de primeiro grau oficie à empresa, a fim de que esta informe a existência de eventuais valores, lucros, dividendos ou bens que sejam de titularidade do sócio Ênio Desbessel, devedor na presente execução.

Lucros e dividendos são parcelas decorrentes do resultado positivo da atividade empresarial, atribuídas aos sócios em razão de sua participação societária, e podem ser integralmente constritos, pois não possuem natureza alimentar.

A jurisprudência nacional coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora de pró-labore – Pedido de penhora sobre lucros e dividendos, que não se confundem com "pró-labore" e não tem natureza alimentar - Referidos créditos decorrem da participação societária e do resultado positivo da atividade empresarial - Possibilidade de penhora prevista no artigo 1.026, do Código Civil – Execução que deve ser realizada no interesse do exequente – Artigo 797, "caput", do Código de Processo Civil – Penhora sobre lucros e dividendos, deferida – Decisão reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21247500620248260000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que o Juízo de origem oficie à empresa EHS Agro LTDA, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de lucros, dividendos e bens devidos ao sócio Ênio Desbessel. Constatada a existência, os lucros e dividendos deverão ser depositados integralmente em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025